Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. 1.1. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural, emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC. Isto não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2.1. O direito em discussão nos autos é de natureza pessoal do contratante; por isto, o prazo prescricional é o vintenário previsto no art. 177 do Código de 1916. A ação coletiva que discutia o crédito ora executado individualmente foi ajuizada em 6/7/1994 (ID 114002716), fato que interrompeu o prazo prescricional da ação individual, consoante já definido pelo STJ. Assim, era dever do Banco guardar os documentos referentes a seus clientes, no mínimo, pelo mesmo prazo prescricional da pretensão individual, marco que ainda não aconteceu. Portanto, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada, mesmo que não seja relação de consumo.
3. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. 3.2. Liquidação que deve ser mantida por arbitramento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.